Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712570-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON CESAR PANCIER, MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER E GILSON CESAR PANCIER contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação com pedido revisional requerida pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL SA (PJe no 0728613-53.2019.8.07.0001), declinou de competência nos seguintes termos: Alega o Banco do Brasil, conforme petição de ID n. 55278044, que há o fenômeno da litispendência, e, por isso, pede a extinção do processo. Alternativamente, pede o reconhecimento da conexão. Narra que o réu que o autor ajuizou a ação n. 0002598-61.2018.8.16.0102 na Vara Cível da Comarca de Joaquim Távora, com os mesmos pedidos e causa de pedir. Anexou cópia daquele processo, conforme ID n. 55281596. O autor se manifestou no ID n. 57922792, e afirma que a questão fora apreciada no ID n. 48248839, e que a cédula de crédito que se discute neste processo é diferente daquela que é objeto do processo mencionado pelo Banco do Brasil. Decido. Efetivamente não se trata de litispendência, posto que o credor demonstrou nas páginas 6 e 7 de ID n. 57922792 que visa discutir cédulas de crédito não abrangidas pelo processo n. 0002598-61.2018.8.16.0102 da Vara Cível da Comarca de Joaquim Távora. Seria possível reconhecer a conexão, mas nem esta se mostra relevante para a definição da competência. Vejamos. O Código de Processo Civil, em vigor desde o ano de 2016, inovando a legislação anterior, prevê: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. É evidente o interesse do legislador infraconstitucional em proteger o princípio da segurança jurídica com a previsão inserta no parágrafo terceiro, pois a própria parte autora aduz na petição de ID n. 57922792 que os processos referidos têm como causa de pedir: O objetivo é a revisão das CLÁUSULAS contratuais das contratações de crédito rural entabuladas entre as partes e não visa obstar o direito do banco-Réu de cobrar seu débito Desconstituindo as ilegalidades das seguintes cédulas... (páginas 6 e 7). Após a instalação do processo eletrônico, observa-se essa atitude em advogados que atuam no Distrito Federal e no Paraná, ou seja, a distribuição de ações semelhantes naquele Estado e no DF, conforme verifico em outros processos distribuídos a essa vara, sendo que os consumidores residem no Paraná, e é evidente o objetivo do CPC de não permitir que entendimentos diferentes do Judiciário local e do Judiciário paranaense afetem a segurança jurídica no âmbito nacional. Frise-se, por oportuno, que, em que pese se tratarem de cédulas rurais díspares, as questões jurídicas que fundamentam os pedidos revisionais são idênticas, por se basearem em legislação infraconstitucional. Desse modo, acolho o pedido do Banco do Brasil e reconheço a incompetência deste Juízo, com base no artigo 55, §3o, do CPC, e determino, em razão da prevenção, a imediata redistribuição deste processo para a Comarca de Joaquim Távora-PR. Intimem-se. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que as ações que tramitam no juízo de origem e na Comarca de Joaquim Távora-PR referem-se a contratos/cédulas de créditos distintas e, portanto, inexiste a conexão a ensejar a modificação da competência. Aduzindo a presença dos pressupostos legais requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada para que ação tramita no juízo que se encontra. Preparo constante no ID 16151152 pág. 3 e 4. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso é a aferição de existência de conexão entre ações que tramitam perante juízos distintos a autorizar a remessa dos autos de origem para Comarca de Joaquim Távora-PR. Consoante se extrai da própria decisão recorrida, não há identidade entre os contratos/cédulas de crédito que são objeto de pedido revisional das ações que tramitam neste juízo e o para o qual foi declinada a competência. A questão possui regência, conforme se segue: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Os fundamentos da decisão recorrida pretendem estabelecer conexão em razão da similitude das cláusulas discutidas nas ações. No entanto, tal circunstância não configura a conexão visto que o objetivo do instituto é evitar a decisão conflitantes, sendo certo que nas ações revisionais os provimentos judiciais somente produzem seus efeitos entre as partes e especificamente no título objeto da demanda. A louvável preocupação do magistrado quanto ao ajuizamento das demandas de partes residentes em outros estados junto às circunscrições judiciárias deste egrégio TJDFT deve ser dirimida com base no ordenamento jurídico, em especial as regras de competência originária, sendo inafastável que por ser o fórum onde está localizada a sede do Banco do Brasil S.A., não há como afastar a competência dos juízos da circunscrição judiciária de Brasília para as causas em que este for o réu. A remessa dos autos à outra Comarca, mesmo pelo sistema eletrônico, e a possibilidade de novas decisões, sem que seja aferida em definitivo a competência para o julgamento da ação caracteriza o dano processual a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora